Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707793-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDNEY MACEDO DE SOUSA COSTA DE ARAUJO, CLAUDNEY MACEDO DE SOUSA COSTA DE ARAUJO, NAJYLA COSTA DE ARAUJO BEZERRA SOARES MACEDO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Claudney Macedo de Sousa Costa de Araújo e Outros, com pedido de gratuidade judiciária nesta instância. Os Agravantes foram intimados, por duas vezes (Ids. 69467342 e 70035572), para que juntassem documentos comprobatórios da alegada miserabilidade jurídica. Foram juntados aos autos aos Ids. 69950146, 69950147, 69950148, 69950149, 69950151, 69950153, 69950155, 69950156 e 70416300. Os autos vieram a mim na qualidade de Relatora eventual. É o relato do necessário. Decido. A finalidade da concessão de justiça gratuita é garantir que as pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, não basta que a parte declare que não está em condições de custear as despesas processuais. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade, conforme exige o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, não há razão para conceder gratuidade de justiça aos Agravantes, pois não demonstraram que o pagamento do preparo, de módico valor, constitui ameaça à subsistência própria e de sua família. É de se notar que, conforme a documentação Id. 69407034 – pág. 303 e seguintes, os Agravantes são correntistas de vários bancos, porém, com intuito de comprovar a alegada hipossuficiência, juntaram os extratos de apenas uma instituição financeira. Para obter gratuidade de justiça na fase recursal, deveriam comprovar situação financeira deficitária, o que não ocorreu. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora